Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-18.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000087-18.2025.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000440-58.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/08/2025 Publicação: 26/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO. - Compete exclusivamente ao juiz de direito do juízo militar o julgamento, singularmente, dos crimes militares praticados contra civis, nos termos do art. 125, § 5º, da CF/88. - A sentença proferida por Conselho Permanente de Justiça nos crimes de violência arbitrária é absolutamente nula, por violação ao princípio do juiz natural. - Recurso Provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para cassar a sentença prolatada no Evento 101, por vício de incompetência absoluta, e determinar o retorno dos autos à origem, para que a ação penal tenha o regular prosseguimento, sob a condução da juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, conforme disposto no art. 125, § 5º, da Constituição da República. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 105774/24 (Evento 1 – Processo n. 2000723-18.2024.9.13.0003). O 3º Sargento PM Eliseu Noronha, o 1º Sargento PM Lucimar Galvão, o 3º Sargento PM Marcos Antônio de Faria e o 3º Sargento PM Bruno Lemes Correa foram denunciados perante o juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) pela prática dos crimes previstos nos artigos 322 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (violência arbitrária) do Código Penal e 21 (vias de fato) da Lei n. 3688/41 (Lei de Contravenções Penais). Consta na denúncia que, no dia 25/02/2023, a Polícia Militar foi informada sobre possível atentado contra um policial militar residente nas imediações do bairro Aparecida, em Poços de Caldas, planejado por moradores envolvidos com o tráfico de drogas. De posse dessas informações, guarnições do BPM Mamb (Meio Ambiente) e da 162ª Cia PM compostas pelos denunciados realizaram abordagem em um bar situado no bairro Santa Rita, onde encontraram resistência passiva por parte do civil Tiago Artur da Fonseca. Diante disso, o denunciado 3º Sgt PM Eliseu Noronha passou a utilizar força desproporcional contra o abordado Tiago, deferindo-lhe tapas e socos na cabeça, bem como empurrões de modo a forçá-lo à posição de revista, ação esta presenciada pelos denunciados 1º Sgt PM Lucimar Galvão, 3º Sgt PM Marcos Antônio de Faria e 3º Sgt PM Bruno Lemes Correa, os quais, contudo, permaneceram inertes e contribuíram diretamente para o resultado típico, sendo a omissão mais reprovável ainda em relação ao denunciado 1º Sargento PM Lucimar, uma vez que ele, apesar de superior hierárquico e militar de maior patente naquela situação, optou por não intervir ou tomar qualquer medida quanto aos excessos cometidos por seu subordinado (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 05/02/2025 (Evento 2 – RECDEN1). Citado, o acusado Marcos Antônio de Faria apresentou resposta à acusação arguindo, em preliminar, a atipicidade formal da conduta (art. 397, III, do CPP) e a rejeição da denúncia. No mérito, resguardou seu direito de manifestar-se no momento oportuno (Evento 22). Os acusados Eliseu Noronha, Lucimar Galvão e Bruno Lemes Correa, através da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação arguindo, em sede preliminar, a quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de laudo pericial das imagens juntadas nos autos. No mérito, alegaram atipicidade das condutas na forma omissiva e a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores (Evento 41). Instado a se manifestar, entendeu o Ministério Público pelo prosseguimento do feito (Evento 48). A juíza de direito da 3ª AJME rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, indeferiu as respostas à acusação apresentadas pelos réus nos eventos 22 e 41 (Evento 50). Na audiência realizada no dia 03/05/2021, as defesas dos militares alegaram, preliminarmente, a competência do escabinato, Conselho Permanente de Justiça (CPJ), para apreciar e julgar a presente ação penal. No mérito, requereram a absolvição sumária dos denunciados (evento 51). O Ministério Público manifestou-se pela competência do juiz de direito do juízo militar para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 125, § 5º, da CR/88. Quanto ao pedido de absolvição sumária, alegou que o juízo já decidiu fundamentadamente o pedido, não sendo o caso de reanálise da matéria (Evento 54). A juíza de direito da 3ª AJME acolheu a manifestação da defesa e declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para apreciar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e julgar o crime de violência arbitrária. Quanto ao pedido de absolvição sumária, entendeu que, a matéria deve ser reapreciada pelo escabinato (evento 56). Irresignado o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido para reformar a decisão de primeira instância, fixando a competência do juízo singular para processar e julgar os delitos narrados na denúncia, inclusive o crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal (evento 23 – Processo n. 2000440-58.2025.9.13.0003). O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, julgou improcedente a denúncia, absolvendo sumariamente os policiais militares, 1º Sgt QPR Lucimar Galvão, 3º Sgt PM Bruno Lemes Correa, 3º Sgt PM Marcos Antônio de Faria, com fundamento nos art. 397, inciso III, do CPP, c/c o art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 101 – ATA1). O 3º Sgt PM Eliseu Noronha aceitou o benefício da suspensão condicional do processo (Evento 101 – ATA2). A sessão de julgamento realizada pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME foi homologada no dia 28/05/2025 (Evento 105). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 111). Em suas razões recursais, alega que o Ministério Público imputou aos apelados, 3º Sargento PM Lucimar Galvão, 3º Sargento PM Bruno Lemes Correa e 3º Sargento PM Marcos Antônio de Faria, a prática do crime de violência arbitrária, previsto no artigo 222 do Código Penal, em desfavor do civil Tiago Artur da Fonseca. Disse que a decisão prolatada pelo CPJ da 3ª AJME violou o princípio do juiz natural previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. Segundo o Ministério Público, por tratar-se de crime militar cometido contra civil, a competência para julgamento seria do juiz de direito do Juízo Militar, nos termos do art. 125, § 5º, da CF/88 e do art. 184-A da Lei Complementar n. 59/2001 que prevê que “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares”, cabendo ao Conselho de Justiça o julgamento dos delitos militares remanescentes. Declara que a norma constitucional não restringe a primeira hipótese à “pessoa do civil”, logo, seja este sujeito primário ou secundário da infração penal, a análise e o julgamento competirá ao juízo singular. De acordo com o Ministério Público, a interpretação no sentido de que apenas os crimes militares contra a pessoa do civil serão julgados pelo juízo monocrático não encontra guarida no ordenamento vigente, uma vez que, havendo civil como vítima, principal ou secundária, a competência para julgamento não será do CPJ. Para corroborar o esposado, citou julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) (RE 1.537.896, 1.544.209 e 1.547.255) que reafirmam a competência monocrática do juiz de direito nos casos de crimes praticados contra civis. Ademais, alega que o CPJ está usurpando a competência improrrogável do juiz de direito, que se trata de competência ratione TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 materiae, de natureza absoluta, calcada em normas cogentes de ordem pública. Declara que a sentença proferida pelo CPJ viola também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, sobretudo após a condenação do Brasil no caso “Tavares Pereira e outros vs. Brasil” pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou a exclusão da competência da Justiça Militar para julgar crimes contra civis. Defende a impossibilidade da absolvição sumária, sustentando que o fato narrado na denúncia evidentemente constitui crime, pois não foi possível comprovar de plano a manifesta atipicidade, a excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco a extinção da punibilidade dos apelados. Aduz que a tese sustentada pelo CPJ, de ausência de provas, seria contraditória com a fundamentação de atipicidade da conduta e que o correto a se fazer seria dar prosseguimento à instrução processual para apuração dos fatos. Com esses argumentos requer que seja cassada a sentença por ser o CPJ absolutamente incompetente para julgar a presente ação penal. Requer, alternativamente, que seja reformada a decisão, com rejeição da absolvição sumária, determinando-se o prosseguimento da ação penal militar. A defesa do 3º Sargento PM Marcos Antônio de Faria apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Em síntese, alega que o crime subjudice tutela a moralidade administrativa e a disciplina castrense, sendo que a violação desses princípios ultrapassa os limites da esfera meramente privada e atinge a estrutura da função pública, devendo o civil ser considerado uma vítima secundária, assim como acontece nos crimes de falsidade ideológica, concussão e corrupção passiva. Disse que o entendimento esposado pelo Ministério Público de que a competência para processar e julgar o feito é do juiz de direito, reduz a atuação do Conselho Permanente de Justiça ao processamento e julgamento dos delitos praticados exclusivamente contra a Administração Pública, como nos casos de dormir em serviço, abandono de posto e descumprimento de missão. Declara ser irrelevante, para fins de definição de competência e enquadramento típico, que a vítima da conduta seja um civil. Declara, ainda, que o que confere densidade normativa à incriminação é a afetação, ainda que mediata, à Administração Pública, aqui compreendida em seu sentido lato, como estrutura institucional que exige, de seus integrantes, fidelidade aos princípios da hierarquia, da disciplina e da legalidade. Aduz que a conduta omissiva atribuída a todos os militares presentes na ocorrência não encontra respaldo no crime comissivo previsto no art. 322 do Código Penal. Disse que a denúncia não individualizou a conduta, tampouco demonstrou o dever jurídico de agir ou a efetiva possibilidade de evitar o resultado, que tinha o apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Declara que a responsabilidade penal no âmbito militar exige a análise da estrutura hierárquica, sendo incabível imputar dever de ação a subordinados fora da cadeia de comando. Por fim, defende a aplicação da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa (art. 22, do CPM). Com essas considerações requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença absolutória por seus próprios fundamentos. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, na defesa do 1º Sargento Lucimar Galvão e do 3º Sargento Bruno Lemes Correa, apresentou contrarrazões de apelação. Preliminarmente, aduz que o Conselho Permanente de Justiça agiu em conformidade com a jurisprudência vigente à época da decisão. Alega que a mudança de entendimento do STF não pode retroagir para invalidar o ato processual praticado regularmente, com base no princípio tempus regit actum e na segurança jurídica. No mérito, afirma que os delitos imputados são eminentemente comissivos e que a tentativa de enquadrar os apelados na modalidade omissiva carece de base fática e jurídica. Declara não haver qualquer prova de que os militares tiveram possibilidade de impedir a conduta do terceiro acusado, tampouco dolo, vínculo subjetivo ou domínio do fato. Por fim, alega que a decisão de absolvição sumária se fundamentou de maneira clara e adequada na inexistência de omissão penalmente relevante e de dolo por parte dos apelados. Alega, também, que decisão do CPJ obedeceu aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da individualização da conduta, não apresentando qualquer vício ou erro jurídico que justifique sua reforma. Diante do exposto, pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (evento 154). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 10, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242 da Resolução n. 167/2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. No evento 13, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja cassada a decisão proferida em 1ª instância, com a fixação da competência da juíza singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal, nos termos do artigo 125, §5º, da CR/88. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O cerne da controvérsia reside na competência para o julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal) imputado aos apelados, 1º Sargento PM Lucimar Galvão, 3º Sargento Bruno Lemes Correa e 3º Sargento PM Marcos Antônio de Faria, notadamente por se tratar de crime militar praticado contra civil, conforme narrativa contida na denúncia. O Ministério Público sustenta a existência de incompetência absoluta do Conselho Permanente de Justiça, por se tratar de hipótese em que a Constituição Federal, em seu art. 125, § 5º, atribui competência exclusiva ao juiz de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis. Destaco que esse entendimento já se encontra solidificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstrado nos julgados dos Recursos Extraordinários RE n. 1.537.896/MG, RE n. 1.544.209/MG e RE n. 1.547.255/MG, nos quais se reafirma a competência monocrática para o julgamento de crimes militares quando a vítima for civil, ainda que como sujeito secundário. No caso em tela, a sentença absolutória foi proferida por órgão absolutamente incompetente, na visão do STF, em usurpação da jurisdição que, por disposição constitucional, pertence exclusivamente ao juiz de direito do juízo militar. Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, nos termos do art. 504, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não passível de convalidação e que pode ser reconhecida de ofício. Assim, impõe-se a cassação da sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, com o consequente reconhecimento da competência da juíza de direto do juízo militar para o processamento e julgamento da presente ação penal, a partir do recebimento da denúncia. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para cassar a sentença prolatada no Evento 101, por vício de incompetência absoluta, e determino o retorno dos autos à origem, para que a ação penal tenha o regular prosseguimento sob a condução da juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, conforme o disposto no art. 125, § 5º, da Constituição da República. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. Registro, mais uma vez, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão é manifestamente equivocado. O crime de violência arbitrária encontra previsão no Título XI do Código Penal, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 trata dos crimes contra a Administração Pública, especificamente no Capítulo I, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Portanto, a pessoa contra a qual é praticado o crime é vítima secundária, que não chega sequer a sofrer uma lesão corporal. O crime tutela essencialmente a Administração Pública, o que leva à competência do Conselho Permanente de Justiça. No entanto, a contestação ao entendimento da Suprema Corte apenas contribuiria para a ocorrência da prescrição e, por razões práticas, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator